Tribunal: TJPA
Processo: 0806046-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806046-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: RAIMUNDO MONTEIRO LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSENCIA DE QUALQUER ARGUMENTO CAPAZ DE CONTRAPOR, PELO MENOS EM TESE, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RATIFICADA. DECISAO MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

4ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 19/02/2024 e término no dia 26/02/2024, presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806046-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogada: Dra. Larissa Sento Se Rossi, OAB/PA nº 81.830-A.

AGRAVADO:
RAIMUNDO MONTEIRO LOBO

Advogado: Dr. William Viana da Silva, OAB/PA 21.357.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 9460582) em Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática constante no ID 9356006 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por sê-lo inadmissível diante da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em suas razões, o agravante, em apertada síntese, alega que, conforme depreende-se do sistema PJe, houve, na verdade, mero erro material ao elaborar o tópico da tempestividade trazido no recurso de Agravo de Instrumento, já que a ciência real da decisão agravada se deu em 06/04/2022 e não em 5/4/2022 como colocado, para provar sua argumentação anexou print feito da aba de expedientes dos autos do primeiro grau, o que demonstraria a tempestividade recursal.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno interposto para reformar a decisão monocrática, dando regular andamento ao feito com o recebimento do agravo.

Ausência de contrarrazões conforme certidão no ID 17127691.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merecem prosperar as razões deste Agravo Interno. Explico.

Extrai-se dos autos de primeiro grau (Processo nº 0800240-57.2022.8.14.0021) que, apesar de somente ter registrado ciência da decisão agravada em 06/04/2022 às 17:57:17 no sistema, o BANCO BRADESCO S.A./ ora agravante habilitou-se espontaneamente no processo em 5/4/2022 às 19:09, vide petição juntada no ID 56816418 dos autos de origem, oportunidade em que lhe foi viabilizado o acesso à íntegra do processo correspondente inclusive do inteiro teor da decisão agravada, logo, não há qualquer erro material, restando comprovado que a ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu em 5/4/2022 (terça-feira), desta forma, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, em 06/04/2022 (quarta-feira), sendo seu término ocorrido em 2/5/2022, o que leva a concluir que o recurso de agravo de instrumento é intempestivo, pois interposto apenas no dia 03/5/2022, um dia após o decurso do prazo legal.

Em situação análoga ao caso em concreto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há ciência inequívoca da parte acerca do conteúdo da decisão, quando o

advogado, devidamente habilitado no processo, peticiona em data prévia à intimação efetivada pelo sistema, conforme julgado cuja ementa transcrevo abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES SOB CONSTRIÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO DA PARTE INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS. RESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE EXAME DO MÉRITO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com efeito, não se desconhece que [n]os termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (AgRg no REsp. 1792793/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) 2.
Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante foi efetivamente intimado da sentença em 9/6/2020, ao ingressar em Juízo com o pedido de reconsideração, obtendo ciência inequívoca do ato jurisdicional, ainda que não haja nos autos prova do dia exato no qual a defesa consultou o sistema eletrônico do Tribunal de origem
.

Com isso, de fato, o termo inicial do prazo para interposição do recurso de apelação se deu naquela data, vindo a finalizar em 16/6/2020. Intempestivo, portanto, o recurso de apelação interposto em 17/6/2020
.

3. Isso porque, a ciência inequívoca da sentença aconteceu antes de expirado o prazo de 10 (dez) dias previsto pelo § 3º do art. 5º da Lei 11.419/2006 e, por essa razão, o início da contagem do prazo recursal deve observar a data da intimação efetiva.

4. [...]
a ciência inequívoca do defensor dá início ao prazo para manifestação nos autos, ainda que a intimação da decisão ou ato processual não tenha obedecido aos ditames legais. Inexistência, destarte, de nulidade decorrente da falta de intimação formal do advogado quanto ao teor da sentença (AgRg no REsp 1667565/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2021).

5. Por outro vértice, firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da intempestividade [...], a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública (AgInt no REsp 1358782/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

6. Ademais, a concessão de habeas corpus de ofício demanda a possibilidade de verificação de ilegalidade primo ictu oculi, o que se revela inviável se a alteração da conclusão do julgado reclama reexame de provas, como o caso concreto exige.

7. Se não o bastante, com o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, não há falar em manifestação do Tribunal de origem acerca da matéria de mérito, fato que inviabiliza, também, o conhecimento do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.981.270/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) – grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto para manter a decisão monocrática (ID 9356006).

É o voto.

Belém, 30

de janeiro de 2024.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024